Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712993-28.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMIR DALVO DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO ETEVALDO ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALMIR DALVO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANTÔNIO ETEVALDO ALVES BEZERRA: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD conforme petição de ID 181477543, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. (...)” O Agravante sustenta que “o bloqueio atingiu o limite do cheque especial”. Salienta que “Este limite não pertence ao executado, mas sim representa um valor disponibilizado pelo banco como um tipo de empréstimo rápido”. Ressalta que “Tal bloqueio resultaria em uma oneração excessiva ao executado, uma vez que ele seria obrigado a pagar não apenas o valor executado, mas também um empréstimo forçado pelo judiciário”. Requer a antecipação da tutela recursal para “desconstituir o bloqueio do valor de R$ 868,35” e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os extratos bancários de IDs 57436372, 57436376 e 57436378 indicam, numa primeira abordagem, que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valor correspondente ao “cheque especial”, bem que, em princípio, não integra o patrimônio do Agravante e, por via de consequência, é insuscetível de penhora. Assim, não há como recusar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) provém dos consectários processuais da constrição e dos seus encargos financeiros. Na hipótese de desprovimento do recurso a penhora poderá ser normalmente efetivada. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito a penhora que recaiu sobre o limite do cheque especial do Agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator